Tribunal: TJBA
Processo: 8098766-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098766-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: GLEICIANE FERREIRA SANTANA E OUTROS Advogado(s): MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO Apelados: BANCO PAN S/A E OUTROS Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONHECIDAS A APELAÇÃO E A APELAÇÃO ADESIVA. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, declarando a nulidade da cláusula de cobrança do seguro prestamista e a abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, com determinação de recálculo da dívida. O Banco réu apelou, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais. A Autora apresentou apelação adesiva, pleiteando a devolução em dobro do seguro e exclusão das tarifas de cadastro e registro de contrato. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) saber se é válida a cobrança do seguro prestamista ou se configura venda casada; (iii) saber se devem ser excluídas as tarifas de cadastro e registro do contrato; (iv) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; (v) saber se houve inversão do ônus da prova e sua repercussão no julgamento; e (vi) saber se os honorários advocatícios devem ser mantidos, majorados ou reduzidos, bem como o reconhecimento da sucumbência recíproca. III. Razões de decidir 3. Os juros remuneratórios contratados superaram em mais de 24% (vinte quatro por cento) a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que justifica sua revisão conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A contratação do seguro prestamista em ambiente eletrônico, em sequência imediata à aceitação do contrato principal, demonstra ausência de liberdade real de escolha e caracteriza venda casada, nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo normativo e não foi demonstrado excesso no valor cobrado; o mesmo se aplica à tarifa de registro, cuja efetiva prestação restou comprovada pelo CRLV juntado aos autos. 6. A restituição simples dos valores pagos a maior é medida de rigor, pois ausente comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A inversão do ônus da prova foi corretamente admitida, diante da hipossuficiência da parte consumidora, mas não foi determinante no resultado, dada a suficiência das provas documentais. 8. Considerando o acolhimento parcial dos pedidos da autora e o decaimento quanto à exclusão das tarifas, reconhece-se a sucumbência recíproca, devendo o Banco arcar com 70% (setenta por cento) e a Autora com 30% (trinta por cento) das custas e honorários, vedada a compensação. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação principal conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e provida em parte para reconhecer a sucumbência recíproca e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico. Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central pode ser revista judicialmente, quando demonstrada a abusividade. 2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada à celebração do contrato principal, em ambiente eletrônico, sem comprovação de liberdade real de escolha. 3. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo devida apenas a restituição simples quando presentes dúvidas razoáveis sobre a legalidade da cobrança. 4. A existência de decaimento parcial de pedidos autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, com repartição proporcional das despesas processuais e vedação à compensação dos honorários". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 1.361, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 620, 958 e 972, STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 50.999 - SE (2011/0221882-6), Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº 8098766-94.2024.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Banco Pan S/A e Gleiciane Ferreira Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento à apelação principal e dar parcial provimento à apelação adesiva. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator